Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010517-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 073.736.111-50 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO “TANGARAZINHO” -
1. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP –
GRAVIDADE CONCRETA
DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DA PACIENTE – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
, INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DA INCREPADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2. INVIABILIDADE DA

PRISÃO DOMICILIAR
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DA PACIENTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS À SUA PROLE OU QUE OS MENORES NÃO ESTEJAM SOB A TUTELA DE OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL
DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE -
3.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social da paciente e o fundado risco de reiteração delitiva, inferidos do histórico criminal desfavorável por ela ostentado.

2.

Ademais, a medida segregatícia se faz necessária, também, como forma de interromper ou diminuir a atuação da organização criminosa da qual a beneficiária do
writ
faz parte [Comando Vermelho] e que, aparentemente, é responsável pelo cometimento de diversos delitos envolvendo a comercialização de narcóticos na comarca de Tangará da Serra/MT.

3.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à sua prole, tampouco que os menores não estejam sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

4.

A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

5.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

ALESSANDRA DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,

por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
,

nos autos da Medida Cautelar n.o 1003547-48.2021.811.0055 (PJe), em que investigada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
organização criminosa
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o firmatario do remédio heroico
invoca o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva
e defende a
desnecessidade
da medida constritiva na hipótese dos autos, sob o viés da
ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP,
notadamente porque assegura que inexistem elementos concretos nos autos a revelar o preenchimento do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
;
acrescentando, nesse desiderato, que os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pela beneficiária do writ lhe credenciam a
vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Como segunda vertente, assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318-A do CPP
, porquanto há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, a indicar o preenchimento tanto das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP, quanto

daquelas descritas no art. 5o, da Recomendação n.o 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Forte em tais premissas, o causídico vindica a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente e, subsidiariamente, para que seja a beneficiária do
writ
agraciada com a prisão domiciliar, tendo em vista que
“possui 02 filhos menores de idade, que dependem total e exclusivamente da paciente”
.
No mérito
, reclama a concessão em definitivo da presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a prefacial com a documentação eletrônica anexada do ID 90997988 ao ID 90997993.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 91021475); e, ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do HC n.o 1001666-07.2021.811.0000, anteriormente distribuído.

Na sequência, o causídico apresentou o petitório anexado sob o ID 91167472 e ss., por meio do qual formulou
pedido de reconsideração
da decisão que indeferiu a tutela de urgência; o qual foi apreciado e igualmente indeferido (ID 91543462).

As informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas no ID 92531976 e por meio do parecer registrado sob o ID 95065985, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Infere-se dos autos processuais eletrônicos que no ano de 2019, a autoridade policial da comarca de Tangará da Serra/MT deu início a uma série de diligências investigativas no intuito de descortinar um grupo criminoso supostamente envolvido no cometimento de diversos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
corrupção de menores
e
organização criminosa
naquela urbe; instaurando-se o Inquérito Policial n.o 42/2021 (Operação “Tangarazinho”).

Com o encerramento das investigações, a Polícia Judiciária Civil conseguiu identificar 24 (vinte e quatro) indivíduos que, aparentemente, integrariam a Facção Criminosa “Comando Vermelho” e estariam envolvidos no comércio e distribuição de entorpecentes no município de Tangará da Serra/MT; e, por isso, em
23/03/2021
, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos – dentre eles, a ora paciente, o que foi acolhido pela MM.a Juíza
a quo
na data de
01/06/2021
, ocasião em que determinou a expedição dos respectivos mandados de prisão.

A ordem prisional expedida em face da beneficiária deste
writ
foi efetivamente cumprida em
15/06/2021
, permanecendo esta recolhida ao cárcere provisório desde então.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas abstratamente previstas para os tipos penais pelos quais está sendo investigada, quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial,
“pelos Relatórios Parciais de Inteligência acostados ao longo da representação, assim como pelo Relatório Final da Operação ‘TANGARAZINHO’, que atestam a participação dos representados na prática dos delitos de associação para o tráfico, corrupção de menores e organização criminosa”
(ID 90997989, p. 05).

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
supostamente perpetradas, bem como em razão da aparente
contumácia delitiva da increpada
, inferida do histórico criminal desfavorável que ostenta, porquanto além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, responde também à Ação Penal n.o 1001338-87.2020.811.0008, que tramita perante a 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, no bojo da qual restou denunciada pelo crime de colaboração com grupo, organização ou associação criminosa; a gerar um risco concreto de que, solta, poderá reiterar no cometimento de condutas ilícitas, causando insegurança ao corpo social.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia seria indispensável como forma de
interromper ou diminuir a atuação da organização criminosa
, o que corrobora a imprescindibilidade de manter a paciente recolhida ao cárcere provisório; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores:

“
A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.”
(HC 118340, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076

DIVULG 22-04-2014

PUBLIC 23-04-2014)

“A decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.”

(STJ - RHC: 138373 SP 2020/0313853-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Portanto,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da almejada submissão da increpada à custódia domiciliar:

De início, consigno que conquanto o d. Relator Plantonista, ao apreciar a tutela de urgência, tenha concluído pelo não conhecimento do
writ
nesse ponto, porquanto supostamente configuraria indevida supressão de instância, visto que tal pedido não teria sido submetido à análise do d. magistrado de 1o grau; consta das informações anexadas pela d. autoridade inquinada de coatora (ID 92531976, P. 04) que, na data de
25/06/2021
, as teses de revogação da prisão e/ou submissão da increpada à custódia domiciliar foram devidamente apreciadas em primeiro grau, não, havendo, portanto, falar em supressão de instância.

Feitas tais ressalvas, passo a expor os motivos pelos quais também
não vislumbro a possibilidade de conceder a ordem sob esse viés
.

Como é sabido, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos menores de idade,
trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes
João Lucas da Costa Silva (ID 91167475) e João Miguel Costa da Silva (ID 91167476)
,
os quais dependeriam exclusivamente de seus cuidados; em acurada análise do caderno processual eletrônico,
não verifiquei a presença de elementos concretos aptos a indicar que os cuidados da favorecida nessa ordem são, de fato, imprescindíveis a seus filhos, tampouco que as crianças não estão sob a tutela de outro familiar.

Logo, porque não há como afirmar de maneira estreme de dúvidas que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de sua prole, máxime diante da ausência de comprovação de que os menores não estão residindo com outro membro da família ou que os cuidados da segregada são, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento das crianças, impede-se a concessão da benesse almejada.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada..

3.

Do pedido de extensão de benefício formulado nos autos do
Habeas Corpus
n.o 1011188-58.2021.811.0000:

Por fim, destaco que conquanto o impetrante tenha formulado nos autos do HC n.o 1011188-58.2021.811.0000
pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Ueslei Oishi
pela d. autoridade inquinada de coatora nos autos do procedimento criminal n.o 1003547-48.2021.811.0008 (PJe), valendo esclarecer que o citado
writ

também foi impetrado em prol de
Alessandra da Silva Costa
, mas restou extinto monocraticamente sem exame do mérito à conta de litispendência, por se tratar de repetição
ipsis litteris
da presente ação constitucional;
impede-se a apreciação de referida pretensão por esta instância revisora
, porquanto da análise acurada dos autos,
não é possível concluir, estreme de dúvidas, se tal arguição foi submetida à análise do juízo singular
.

E consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma. Nesse sentido:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Em sendo assim, não vislumbrando motivos para conceder a liberdade à paciente, tampouco para substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas ou pela prisão domiciliar, quiçá para estender os benefícios concedidos ao corréu em primeira instância;
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal patente à seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021